Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM CONTRATO DE CONSUMO. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. REJEITADA. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR DA MATRÍCULA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
1. Na relação de consumo é possível a declaração de ofício de abusividade de cláusula contratual, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e de interesse social. Não há que se falar em julgamento “extra petita”, pois a nulidade da cláusula restou contemplado no pedido, sob o manto dos critérios da simplicidade e informalidade que norteiam os juizados especiais e na forma do disposto no art. 14 da Lei n.o 9.099/1995, não caracterizando nulidade da sentença por julgamento “extra petita” declaração de ofício de abusividade de cláusula contratual. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
4. “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” (art. 47 c/c art. 4o, inciso I, do CDC). Princípio da Interpretação Mais Favorável ao Consumidor. Hipótese em que a situação fática não se amolda perfeitamente à cláusula prevista no contrato, entretanto, à luz da legislação de consumo, faz-se necessária a interpretação da norma com vistas a resguardar a igualdade material na relação jurídica estabelecida entre as partes.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).